Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-23.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-23.2021.8.14.0087

APELANTE: MATEUS MOURA DINIZ

ADVOGADO DATIVO: ALAN DE SOUZA ALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO DO RÉU. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de ameaça, com base nas provas dos autos; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção e confissão espontânea; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para a concessão do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima em juízo, firme e coerente, corroborada pela confissão do réu, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP.

4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a intimidação incutida na vítima, não se exigindo a produção de resultado material, bastando a percepção de mal injusto e grave.

5. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na sentença, não havendo interesse recursal nesse ponto.

6. A alegação de violenta emoção não encontra respaldo nos autos, por ausência de prova de ato injusto praticado pela vítima que justifique reação imediata e descontrolada do réu.

7. A concessão do
sursis
foi corretamente indeferida diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, impedindo o preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por confissão do réu, constitui prova suficiente para condenação pelo crime de ameaça. 2. A atenuante da violenta emoção exige prova de ato injusto e imediato por parte da vítima, o que não se verificou nos autos. 3. A negativa de concessão do
sursis
é válida quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, caput; 65, III, d; 66; 77; CPP, art. 577, p. ú.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no REsp 2.262.398/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv do TJDFT), Sexta Turma, j. 02/05/2023; TJMG, Apelação Criminal n. 5001031-20.2021.8.13.0511, Rel. Des. Valladares do Lago, Quarta Câmara Criminal, j. 06/03/2024; TJPR, Apelação Criminal n. 0000976-33.2021.8.16.0007, Rel. Des. Mario Helton Jorge, Segunda Câmara Criminal, j. 29/01/2024; TJMG, Apelação Criminal n. 0018372-63.2018.8.13.0281, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, Terceira Câmara Criminal, j. 13/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mateus Moura Diniz apela de sentença do Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou à pena de 2 meses e 25 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (ID 11297626).

O apelante pleiteia a absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta, sustentando que a suposta ameaça foi relatada por um terceiro e que não houve dolo de intimidação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Por fim requer a concessão da suspensão condicional da pena, alegando que preenche os requisitos do artigo 77 do CP (ID 11297643).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11297647), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12850371).

É o relatório.

VOTO

Apesar de parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, Caput do CP), existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Alexandro Trindade relatou em juízo, de forma segura e detalhada, as ameaças proferidas pelo réu, conforme trecho da sentença a seguir reproduzido:

“Que o acusado ameaçava o depoente e a sua família; que não sabe o motivo; que teve que se mudar com sua família para outro local; que anteriormente já tinha tido outra audiência com o acusado; que vendeu a casa e se mudou pois ficou receoso com a situação; que o acusado morou na casa da sua mãe, quando era pequeno; que após o acusado saiu de casa; que o acusado lhe vê como inimigo; que o problema começou por causa de uma divisa de terra com o pai do acusado; que o pai do acusado e o irmão teria lhe agredido, tendo o acusado criado uma rixa com a vítima; que a questão da divisa do terreno foi resolvida, pois o depoente vendeu a casa para não estar mais batendo cabeça; que sua esposa quase ficou depressiva, tendo que vender a casa e ir para outra cidade;
que o acusado chegou a sua frente e disse que ia lhe matar; que o MATEUS disse “eu vou te matar. Vai embora daí que vou te matar”; que o MATEUS foi a frente da sua casa e disse isso que iria lhe matar;
que não viu se o acusado estava com faca ou arma; que, pelo que sabe, seus pais não têm nenhuma relação com o acusado; que ficava quieto quando o acusado passava” (ID 11297631 - Pág. 3).

Em complemento, o apelante confessou em juízo nos seguintes termos:

“Que chegou em casa e estava embriagado; que a vítima estava discutindo com o seu pai e chegou
e disse a ela que ia matá-la
; que a vítima estava na frente da casa dela discutindo com o seu pai;
que só ameaçou uma vez a vítima
; que não existia problema anterior entre as partes; que, em 2020, o candidato da vítima ganhou e o seu pai torcia para o outro candidato, momento em que a vítima foi fazer deboche com o seu pai, agredindo esse, tendo o acusado intervindo; que não usa drogas; que foi feito um acordo no processo anterior, tendo prestado serviço; que encontra-se arrependido do que fez.” (ID 11297631 - Pág. 4 – grifos nossos)

Sendo assim, diante da existência de elementos de prova idôneos de que a vítima foi ameaçada de mal injusto e grave pelo réu, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois a palavra do ofendido, colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pela confissão do réu, afigura-se suficiente para lastrear o decreto condenatório, demonstrando todos os elementos constitutivos do fato típico.

Por oportuno, consigne-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Vale ressair que o entendimento da Jurisprudência das Cortes Estaduais é de que, “comprovadas a materialidade e autoria, e ainda evidenciado o dolo na conduta do réu, deve ser mantida a condenação”, sendo certo que, a palavra da vítima “é suficiente para a manutenção da condenação, notadamente quando” harmônica e coerente (TJMG,
ApCrim n. 5001031-20.2021.8.13.0511
, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 06.03.2024)

Noutro giro, no que tange à dosimetria da pena, observa-se que a atenuante da confissão espontânea já foi devidamente reconhecida (ID 11297631 - Pág. 6), não restando espaço para o acolhimento da pretensão recursal do apelante, dada a evidente ausência de interesse recursal sob o ângulo pretendido. No ponto, aplica-se o disposto no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

De outro lado, não há espaço para o reconhecimento da atenuante da influência de violenta emoção, uma vez que sua incidência exige que a reação do agente esteja diretamente vinculada a um ato injusto da vítima, circunstância que não se verificou nos autos.

Embora o réu, em seu interrogatório, tenha admitido a existência de animosidade prévia em relação à vítima, alegando sentir-se frequentemente provocado, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que evidenciasse um ato concreto e injusto capaz de gerar uma reação emocional incontrolável e imediata, afastando, assim, o acolhimento da tese defensiva. (TJPR,
ApCrim n. 0000976-33.2021.8.16.0007
, Rel. Des. Mario Helton Jorge, 2ª Câmara Criminal, j. 29.01.2024; TJMG,
Apcrim n. 0018372-63.2018.8.13.0281
, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel. 3ª Câmara Criminal, j. 13.09.2022)

Por derradeiro, impõe-se o não acolhimento do pleito defensivo de suspensão condicional da pena, haja vista a existência de circunstâncias judiciais negativadas, devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos. No ponto, destaco que a concessão do
sursis
exige o preenchimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos, os quais, na hipótese dos autos, mostram-se comprometidos pela presença de vetoriais desfavoráveis.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que, “mantida a vetorial negativa, em razão da fundamentação concreta, incabível a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, II, do CP.” (STJ,
AgRg no REsp n. 2262398/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), j. 02.05.2023).

Por fim, verifica-se que o juízo sentenciante já arbitrou honorários advocatícios em favor do patrono do apelante pela apresentação de razões recursais (ID 11297640, pág. 2), de modo que o pedido de fixação de verba honorária está igualmente prejudicado.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025